Tribunal: TCU
Processo: 005.985/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Rogério Campos, pesquisador e coordenador de projeto, em face do Acórdão 10.611/2019-TCU-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 8.656/2018-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Rogério Campos, pesquisador e coordenador de projeto, em face do Acórdão 10611/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 8656/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Marcos Bemquerer Costa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.